Tribunal: TJSP
Processo: 0002799-31.2020.8.26.0126
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002799-31.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante ADÍLIO
ALVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-31.2020.8.26.0126 -Voto no 14754
2
Agravo em execução no 0002799-31.2020.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba
Agravante: Adílio Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14754
Agravo em execução. Livramento condicional indeferido. Decisão
de primeiro grau que determina a realização de exame
criminológico a fim de se verificar o requisito subjetivo. Pleito da
defesa sob argumento de que restam preenchidos os requisitos
legais para a concessão do benefício. Possibilidade. Requisitos
exigidos pelo art. 83 do CP satisfeitos. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por ADÍLIO ALVES
DOS SANTOS contra a r. decisão de fls. 38/39, que indeferiu o pedido de livramento
condicional, sob o argumento de que o agravante deve ser submetido ao exame
criminológico para verificar se satisfeito o requisito de ordem subjetiva.
O agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos legais
para a concessão do livramento condicional, e que não cabe ao julgador impor requisitos
não previstos em lei, questionando a idoneidade da fundamentação (fls. 9/10).
Contraminutado o recurso (fls. 48/50), e mantida a r. decisão
atacada (fls.46), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do agravo
(fls. 59/68).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 04 (quatro)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-31.2020.8.26.0126 -Voto no 14754
3
anos e 01 (um) mês de reclusão pela prática do crime de furto, bem como a pena de 07
(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de
drogas, tendo iniciado o cumprimento da pena em 26 de dezembro de 2014.
De início, observe-se que não há dúvidas de que o agravado
preencheu os requisitos objetivos para gozar o livramento condicional (fl. 9).
Quanto ao requisito subjetivo, o artigo 83 do CP traz os requisitos
necessários para a concessão do livramento condicional e, dentre tais condições, não há,
em absoluto, a exigência de realização de exame criminológico.
O que exige o artigo 83, inciso III do CP é a comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que, no caso em tela, restou
comprovado através do atestado de bom comportamento carcerário (fls. 11).
Ademais, vale mencionar que a referência à gravidade dos delitos
praticados, ou a longa pena a cumprir, não são, de per si considerados, óbices à concessão
do benefício ao sentenciado.
A capacidade de adaptação à vida em sociedade, sem ponderáveis
riscos de periculosidade, reveste-se como uma presunção iuris tantum que milita em favor
do reeducando, sem obrigatoriedade de se examinar o contrário, se não existirem motivos
fundados para tanto.
Sendo assim, inevitável concluir que configuraria constrangimento
ilegal o impedimento de acesso do agravante ao benefício do livramento condicional,
direito subjetivo, com amparo em requisito não exigido pela lei.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em execução,
nos termos da fundamentação exposta, a fim de conceder ao sentenciado ADÍLIO ALVES
DOS SANTOS o benefício do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002799-31.2020.8.26.0126 -Voto no 14754
4
Reinaldo Cintra
Relator